Tribunal: STF
Processo: RE 94751
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EM FACE DA SÚMULA 279 E 454, NÃO CABE,
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, REEXAMINAR PROVAS
E CLAUSULAS CONTRATUAIS APRECIADAS NAS INSTANCIAS
ORDINARIAS. INVIABILIDADE, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE
CONSIDERAR ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE NORMAS
LEGAIS NÃO PREQUESTIONADAS EXPLICITAMENTE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 364, 368 E 400, DO CPC, E
1092, DO CCB. SUMULAS 282 E 356. DISSIDIO PRETORIANO
NÃO DEMONSTRADO, NA CONFORMIDADE DA SÚMULA 291. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.